Tribunal: TJDFT
Processo: 0735652-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVAS CONCRETAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO LÍCITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 1.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 3.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.3.2. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu se dedica às atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, o que, na espécie, não ocorre.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.